Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704709-78.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: GISLENE CARVALHO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de GISLENE CARVALHO RODRIGUES, objetivando a busca e apreensão do veículo alienado à ré fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. O Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga indeferiu a exordial e extinguiu o feito. Inconformado, o autor interpôs a Apelação Cível de ID 36263265, pugnando, em preliminar, pela concessão do efeito suspensivo, bem como da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Considerando que o pedido liminar deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, configura-se inadequada a via eleita pelo apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022 14:54:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador